Tribunal: TJES
Processo: 5026669-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026669-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA HOLLUNDER DE SOUZA e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO (BEVACIZUMABE). USO OFF-LABEL. FALECIMENTO DA PARTE. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo espólio de Edna Hollunder de Souza e apelação adesiva manejada por Unimed Vitória em face de sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, reconheceu a abusividade da negativa de cobertura do medicamento oncológico Bevacizumabe (Avastin), condenando a operadora ao custeio do tratamento, ao pagamento de danos materiais e morais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o falecimento da autora no curso do processo acarreta nulidade da sentença e extinção do feito; (ii) estabelecer se é lícita a negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito em uso off-label; (iii) determinar se são devidos danos materiais e morais e em que extensão; (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento da parte autora acarreta a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, por se tratar de direito personalíssimo, impondo a extinção sem resolução do mérito nesse ponto. Lado outro, as pretensões indenizatórias possuem natureza patrimonial e transmitem-se aos herdeiros, legitimando o espólio a prosseguir na demanda.

A negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito por médico assistente, ainda que em uso off-label, é abusiva, pois não compete à operadora definir o tratamento da doença coberta.

O rol da ANS não limita a cobertura em casos de tratamento oncológico, sendo irrelevante sua natureza (taxativa ou exemplificativa) diante da proteção à vida e à saúde.

O medicamento Bevacizumabe possui registro na ANVISA e previsão em diretrizes da ANS, além de respaldo científico e prescrição médica idônea.

As notas fiscais em nome da consumidora comprovam o desembolso e ensejam o reembolso integral, sendo incabível limitação por tabela da operadora diante da negativa indevida.

A soma dos valores comprovados revela erro material na sentença, devendo os danos materiais corresponder ao total efetivamente despendido.

A recusa indevida de cobertura em contexto de doença grave neoplásica gera dano moral, pois extrapola o mero inadimplemento contratual e atinge a esfera existencial da paciente.

O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido por ausência de impugnação específica quanto ao quantum pela parte autora.

A taxa SELIC é aplicável como índice único de correção e juros, devendo sua incidência observar a distinção entre correção monetária (desde o desembolso até a citação) e juros moratórios (a partir da citação), evitando bis in idem.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, de ofício, corrigir os consectários da condenação.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESPÓLIO DE EDNA HOLLUNDER DE SOUZA
e, bem assim, de
Apelação Adesiva
manejada por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ambas em face da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/Es que , nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, e reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura do medicamento Bevacizumabe (Avastin), por conseguinte: (i) condenou a operadora ré ao custeio integral do tratamento prescrito; (ii) condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 46.706,76, acrescidos de juros e correção monetária pela taxa SELIC desde o desembolso; (iii) condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00; e (iv) fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, além das custas processuais .

Em suas razões recursais, o espólio da parte autora sustenta, em síntese, (i) a existência de obscuridade no dispositivo da sentença quanto ao valor dos danos materiais, uma vez que foram consideradas apenas duas aplicações do medicamento, quando, na realidade, teriam sido três, totalizando R$ 68.706,76; (ii) a necessidade de reforma da sentença para adequação do valor indenizatório material; (iii) a inaplicabilidade da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros, ao argumento de que a Lei nº 14.905/2024 não retroage para alcançar fatos pretéritos; e (iv) ao final, pugna pelo provimento do recurso para majorar o valor da condenação material e afastar a aplicação da SELIC.

Por sua vez, a ré Unimed Vitória interpôs Apelação Adesiva, arguindo: (i) nulidade da sentença em razão do falecimento da autora no curso do processo, sustentando que deveria ter havido a suspensão do feito para habilitação dos sucessores, nos termos dos arts. 110 e 313 do CPC, sendo nulos os atos posteriores ao óbito; e, no mérito, (ii) a legalidade da negativa de cobertura do medicamento, por se tratar de uso off-label e, portanto, não obrigatório segundo o rol da ANS; (iii) a inexistência de dano moral indenizável; e necessidade de revisão dos honorários advocatícios (iv) requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. Dada a prejudicialidade das matérias, inverto a ordem de apreciação para analisar primeiramente o recurso da operadora de saúde.

I. Do Recurso
d
a Unimed Vitória.

I.1. Da
aventada
Nulidade da Sentença e Extinção da Obrigação de Fazer (Morte da Parte).

Trata-se de demanda promovida por Edna Hollunder de Souza, narrando ter sido diagnosticada com um tumor cerebral grave (Glioblastoma Multiforme) e, após a falha de tratamentos convencionais, seu médico assistente prescreveu o uso do medicamento “
Bevacizumabe (Avastin) de 10mg/kg a cada 15 dias
”, cuja cobertura foi negada pela Unimed Vitória sob o argumento de que a utilização para essa patologia específica seria
off-label
(fora da bula) e não estaria prevista no Rol de Procedimentos da ANS para essa enfermidade.

A autora requereu que a operadora fosse compelida a custear integralmente o medicamento e todos os insumos necessários para a sua aplicação, conforme a indicação médica, e que diante da urgência do tratamento e da negativa inicial, a paciente teve que custear as primeiras aplicações com recursos próprios, formulando pedido de reembolso ou indenização por danos materiais e danos morais.

A operadora ré suscita a nulidade da sentença proferida em 03/04/2025, sob o argumento de que a autora, Sra. Edna Hollunder de Souza, faleceu em 12/02/2025, impondo-se a suspensão do processo (art. 313, I, CPC) e a extinção da obrigação de fazer (tratamento médico) por seu caráter personalíssimo.

O direito ao tratamento de saúde é personalíssimo e intransmissível, e o óbito da beneficiária no curso da lide acarreta a
perda superveniente do objeto quanto ao pedido cominatório
de custeio futuro do tratamento (a obrigação de fazer ou de fornecer o medicamento após o falecimento), devendo ser declarada extinta a obrigação.

Todavia, a demanda não se esgota na obrigação de fazer, subsistindo os pleitos de cunho patrimonial: (i) reembolso das despesas custeadas pela autora em vida (danos materiais); e (ii) indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura. Tais pretensões possuem natureza patrimonial e transmitem-se aos herdeiros, legitimando o Espólio a figurar no polo ativo, conforme art. 943 do Código Civil: “
O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento por meio da
Súmula 642
: “
O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória”

Inclusive, quanto à alegação de nulidade dos atos processuais praticados após o óbito, vige no direito processual o princípio
pas de nullité sans grief,

e embora a suspensão do processo fosse a medida técnica adequada no momento do óbito, o juízo a quo não tinha conhecimento do fato até a prolação da sentença, que foi favorável à autora falecida, não gerando prejuízo ao Espólio, que inclusive já compareceu aos autos, habilitando-se e regularizando a representação processual ao ID 15858289.

Para fins ilustrativos, cito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA . FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . 1. (...). O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela .3. (...).
4 . Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde
.5. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde.
6 . Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível
- e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual.7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.8 . Embargos de divergência conhecidos e acolhidos. (STJ - EAREsp: 1595021 SP 2019/0295712-4, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

Dessa forma, necessário apenas
julgar extinto o processo, sem resolução de mérito,
especificamente, quanto à obrigação de fazer – fornecer e custear o medicamento
Bevacizumabe 10mg/kg
, com fundamento no art. 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil.

I.2 .
Do mérito propriamente dito do Apelo Adesivo
da Unimed Vitória
.

Superada a questão da obrigação de fazer, remanesce o interesse processual do Espólio quanto aos efeitos patrimoniais e morais decorrentes da conduta da ré enquanto a autora era viva.

O cerne do apelo adesivo consubstancia-se na tese de que a negativa de cobertura do medicamento Bevacizumabe teria sido lícita, ante o caráter
off label
da prescrição (em desacordo com a bula) e da ausência de cobertura obrigatória no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Primeiramente, esclareço que sempre foi considerada abusiva e ilícita a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento oncológico prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula
(
off label
),
porquanto não competiria à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. (REsp n. 2.197.542/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Esclareço, por oportuno, que a negativa administrativa imposta à de cujus ocorreu em 16/04/2021, conforme se extrai do ID 15857667. Àquela altura, o entendimento prevalecente — e absolutamente consolidado — no Superior Tribunal de Justiça era o de que o
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possuía natureza meramente exemplificativa,
funcionando como piso mínimo de cobertura, jamais como limite máximo das obrigações das operadoras.

Posteriormente, entre junho e 21 de setembro de 2022, sobreveio o julgamento dos EREsp 1.886.929 e 1.889.704, no qual a Corte de Cidadania uniformizou a compreensão de que o rol seria
taxativo com mitigadores
. Na sequência, em 21 de setembro de 2022, entrou em vigor a Lei nº 14.454/2022, que, em reação expressa ao precedente do STJ, modificou a Lei dos Planos de Saúde para restabelecer a natureza referencial do rol, condicionada ao preenchimento de determinados critérios.

Ocorre que — e este é o ponto nevrálgico —
em todos esses períodos
, antes e depois da oscilação legislativo-jurisprudencial,
havia absoluta unanimidade jurisprudencial quanto à obrigatoriedade de cobertura de tratamentos oncológicos
, independentemente:
(i) da natureza — exemplificativa ou taxativa — atribuída ao Rol da ANS;
(ii) de o medicamento constar ou não desse rol;
(iii) de a indicação ser
off label
;
(iv) de haver alegação de suposto caráter experimental.

A razão é simples:
no tratamento de câncer, a integridade física e a própria vida do paciente constituem bens jurídicos superiores, cuja tutela não pode ser condicionada a limitações burocráticas, restrições contratuais abusivas ou diretrizes administrativas de caráter meramente orientativo.
A propósito:

“(...).
É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (
off label
), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado”
. (REsp n. 2.197.542/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

“(...).
As operadoras de plano de saúde devem fornecer medicamento para tratamento oncológico. Precedentes"
(AgInt no REsp n. 1.959.910/DF, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).

"(...).
A
natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS
"
(AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

"(...).
É
abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"
(AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, DJe 26/10/2020).

“(...).
4. A recusa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA, prescrito para tratamento oncológico, com base exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, é indevida, conforme jurisprudência pacífica do STJ (
AgInt no REsp 2.108.594/SP),
sendo aplicável à espécie a Súmula 83 do STJ. (...)”;
(AREsp n. 2.823.624/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.).

A jurisprudência do c.STJ era — e continua sendo — torrencial no sentido de que para o tratamento do câncer, o plano de saúde não pode interferir na escolha terapêutica do médico, mas apenas custear aquilo que o contrato se comprometeu a garantir: a preservação da saúde e da vida do beneficiário.

Inclusive, especificamente sobre o medicamento oncológico
Bevacizumabe
em questão, o c.STJ ressaltou:
“Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente,
ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"
(AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020)”
. (REsp n. 2.207.733/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Desse modo, considerado o panorama jurisprudencial vigente à época da negativa, bem como o subsequente desenvolvimento legislativo e interpretativo — tanto no julgamento dos EREsp 1.886.929 e 1.889.704 quanto na edição da Lei nº 14.454/2022 —, não havia, nem poderia haver, qualquer margem razoável de dúvida quanto à ilicitude da recusa perpetrada pela operadora, porquanto sob qualquer ângulo jurídico de análise — constitucional, infraconstitucional, contratual ou principiológico —, a negativa de cobertura do tratamento oncológico prescrito à paciente configurou prática abusiva e desproporcional, frontalmente incompatível com os deveres anexos de cooperação, lealdade e boa-fé objetiva que regem os contratos de saúde suplementar.

Quanto à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.265/DF, que conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 10, § 12, da Lei nº 9.656/98, de modo a estabelecer que o rol deve ser compreendido como taxativo mitigado, admitindo-se a cobertura de procedimentos não expressamente nele previstos, desde que observados determinados critérios técnico-científicos, entendo que a mesma se mostra
inaplicável
ao caso concreto em exame, uma vez que, como afirmado pela apelante principal,
o medicamento oncológico Bevacizumabe não se apresenta como elemento estranho ao sistema regulatório da ANS
,
como alegado pela Unimed Vitória.

Isso porque, o referido fármaco encontra-se expressamente
contemplado no Anexo II da RN nº 465/2021 (Diretrizes de Utilização Terapêutica) anexas aos autos
(ID’s 15857668 e 15857669, fl. 02)
, sendo reconhecido pela própria agência reguladora como agente antineoplásico injetável, e tal circunstância evidencia que o tratamento prescrito não se situa fora do âmbito de cobertura regulatória, mas, ao contrário, insere-se no contexto das
terapias oncológicas admitidas pela ANS.

Desse modo, não se está diante de hipótese típica de procedimento “fora do rol”, a exigir a incidência dos critérios excepcionais fixados pelo Supremo Tribunal Federal, mas sim de situação em que o medicamento possui reconhecimento normativo da Agência Nacional de Saúde, aliado à prescrição médica fundamentada e à gravidade da patologia (neoplasia maligna cerebral). Ademais, a obrigação de fazer restou prejudicada pelo falecimento da autora, o que também tornaria inexigível a análise dos critérios cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal.

Mas, ainda que assim não fosse, o exame dos autos revela que o tratamento prescrito reunia respaldo técnico e científico de alto grau, evidenciado não apenas por laudos médicos detalhados, mas por Nota Técnica nº 1830/2019 (ID 15857671) e documento intitulado “Diretrizes de Tratamentos Oncológicos da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC)” – ID 15857670, aliado aos laudos médicos (ID’s 15857660 e 15857661) demonstrando a inexistência de alternativas eficazes disponíveis no rol da ANS e a eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau,. Assim, mesmo sob o crivo mais restritivo da jurisprudência vinculante atual, a negativa de cobertura permaneceria, de todo modo, ilegítima.

I.3. D
a indenização por dano material (reembolso)
e da Prova do Pagamento.

A operadora alega ainda que a apresentação apenas de Notas Fiscais, sem comprovantes de transferência bancária ou quitação, não ensejaria o reembolso. Ocorre que, as Notas Fiscais emitidas em nome da consumidora (ID’s 16940347, 1585680, 15857681) gozam de presunção de veracidade quanto à prestação do serviço e ao pagamento, mormente em relações de consumo, e exigir prova de quitação bancária além da nota fiscal, quando não há indício de fraude, configuraria excesso de formalismo.

A limitação do reembolso à tabela da operadora é incabível neste caso, porquanto não se trata de livre escolha de prestador, mas de falha na prestação do serviço (negativa indevida de cobertura), que obrigou a beneficiária a custear integralmente o tratamento. A reparação deve ser integral (restituição do valor desembolsado), sob pena de enriquecimento ilícito da operadora que deixou de arcar com sua obrigação contratual.

I.4.
Dos danos morais.

No que se refere ao pleito indenizatório por danos morais, impõe-se a análise da controvérsia à luz da recente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.365,
cujo acórdão foi publicado em 20/03/2026, segundo o qual: “
A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in re ipsa), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor.”

No caso concreto, tais elementos estão amplamente caracterizados, uma vez que não se está diante de situação corriqueira de inadimplemento contratual ou de mero dissabor cotidiano, mas sim de hipótese de extrema gravidade, envolvendo negativa indevida de cobertura de tratamento essencial à paciente acometida por neoplasia maligna cerebral de alta agressividade (glioblastoma multiforme), enfermidade sabidamente letal e de evolução célere.

A recusa da operadora de plano de saúde, fundada em justificativa manifestamente abusiva — qual seja, o suposto caráter off-label do medicamento prescrito — extrapolou os limites do inadimplemento contratual, atingindo diretamente a esfera existencial da paciente, que, em momento de acentuada vulnerabilidade, foi submetida a quadro de angústia, insegurança e desamparo.

Cumpre ressaltar que a autora veio a óbito em decorrência da própria enfermidade (“Neoplasia Maligna de Encéfalo”), circunstância que evidencia a dramaticidade do contexto fático em que se deu a negativa de cobertura, potencializando o sofrimento experimentado. Nesse cenário, a conduta da operadora revela-se altamente reprovável, porquanto transferiu à paciente, já fragilizada por doença grave, o ônus financeiro e emocional de custear tratamento de elevado custo, cuja necessidade era urgente e devidamente respaldada por prescrição médica especializada.

Outrossim, a capacidade econômica da operadora de plano de saúde impõe a fixação de indenização apta a cumprir não apenas a função compensatória, mas também a função pedagógico-punitiva da responsabilidade civil, e, conquanto se reconheça que o montante arbitrado pelo juízo de origem
(R$ 5.000,00)
se mostra aquém dos parâmetros atualmente adotados por esta Corte em hipóteses análogas, não houve insurgência recursal da parte autora quanto ao quantum indenizatório, limitando-se sua apelação à revisão dos danos materiais e do índice de correção monetária .

Dessa forma, em observância ao princípio da devolutividade recursal, bem como à vedação de julgamento extra ou ultra petita em sede recursal, impõe-se a manutenção do valor fixado a título de danos morais, sob pena de indevida ampliação da condenação sem provocação da parte interessada.

I.5.
Da revisão dos Honorários de sucumbência.

No que tange aos honorários advocatícios, o magistrado de piso arbitrou a verba sucumbencial no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação, em estrita observância à gradação estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC. In casu, havendo condenação pecuniária líquida decorrente de danos materiais e morais, resta inviabilizada a utilização da apreciação equitativa (§ 8º do mesmo dispositivo), conforme tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1.076. O proveito econômico é certo e determinado pelas notas fiscais de desembolso, não havendo que se falar em “valor imensurável”, mormente após a extinção da obrigação de fazer.

Assim, mantenho a verba honorária tal como lançada.

II. Do Recurso
Principal interposto pelo
Espólio
de Edna Hollunder de souza.

II.1.
Do
quantum
da indenização de Dano Material.

A sentença reconheceu o direito ao ressarcimento dos valores despendidos e citou expressamente os documentos comprobatórios nos ID’s 16940347, 16940348 e 17412992. Ocorre que o dispositivo sentencial somou apenas as duas primeiras notas fiscais, que totalizam o valor de R$ 46.706,76.

A análise dos autos revela que a parte apelante principal desembolsou os seguintes valores para pagamento do medicamento à época da indevida recusa administrativa: Nota Fiscal (ID 16940347): R$ 24.706,76; Nota Fiscal (ID 16940348): R$ 22.000,00; e Nota Fiscal (ID 17412992): R$ 22.000,00. Portanto, a soma aritmética correta perfaz
R$ 68.706,76
,
tratando-se de
erro material
da sentença, passível de correção para que a condenação reflita a totalidade do prejuízo comprovado.

Outrossim, sustenta a Unimed Vitória que o requerimento da apelante principal extrapolaria os limites da lide. Ocorre que, de acordo com o pedido expresso da parte autora contido em sua petição inicial:

“
i) Que seja ainda JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO para que a UNIMED VITÓRIA seja condenada ao pagamento de
danos materiais
no valor de R$ R$ 46.706,76 (quarenta e seis mil setecentos e seis reais e setenta e seis centavos) relativos a compra e aplicação do Bevacizumabe de 10mg/kg a cada 15 dias com cobertura recusada, com juros legais a partir da negativa e correção pelo INPC do reembolso,
bem como eventuais futuras aplicações despendidas pela requerente no decorrer da ação (art. 323 do CPC)”
.

O art. 323 do CPC dispõe expressamente:
“Na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e a condenação abrangerá também as prestações que se vencerem no curso do processo.”

No caso em apreço, o tratamento pretendido (Bevacizumabe a cada 15 dias) possuía natureza continuada, caracterizando típica obrigação de trato sucessivo, e a petição inicial expressamente contemplou, em seu pedido de indenização por dano material, o custeio das aplicações futuras eventualmente desembolsadas pela parte apelante, justamente a nota fiscal emitida em 26 de agosto de 2022 (ID 17412992), cujo valor não foi computado na condenação, não havendo que se cogitar de julgamento ultra petita.

II.
2
. Dos Consectários Legais
da condenação
(Taxa Selic vs. INPC+Juros)

Em relação aos consectários legais, o Espólio apelante requer a reforma da sentença para afastar a aplicação da Taxa Selic e determinar a incidência de índices específicos para correção monetária e juros de mora, sustentando a inaplicabilidade e irretroatividade da Lei nº 14.905/2024 ao caso concreto, promulgada apenas em 2024, enquanto o processo e os fatos narrados datam de 2022, citando jurisprudência desta Corte.

Contudo, tal argumento não prospera. A referida lei apenas veio a positivar o que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia pacificado há anos na interpretação do art. 406 do Código Civil de 2002. A propósito, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DEPREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. HONORÁRIOS. SÚMULA 07/STJ. JUROSMORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.TAXA DE JUROS. SELIC. 1. A ausência de debate, na instância recorrida, sobre osdispositivos legais cuja violação se alega no recurso especialatrai, por analogia, a incidência da Súmula 282 do STF. 2. O questionamento acerca do critério adotado para fixação doshonorários advocatícios (aplicação do art. 21 do CPC) demanda oreexame do grau de sucumbimento de cada parte para fins de fixação edistribuição da verba, ensejando análise de matéria fática,incabível em recurso especial (Súmula 07/STJ). 3. O termo inicial da incidência dos juros moratórios, em setratando de responsabilidade civil contratual, é a data da citação (art. 405 do CC). 4. "
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o foremsem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora dopagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" (art. 406 do CC). 5.
A taxa à qual se refere o art. 406 do CC é a SELIC,
tendo em vista o disposto nos arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei10. 522/02
. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 710385 RJ 2004/0176778-9, Relator: Ministra DENISE ARRUDA,
Data de Julgamento: 28/11/2006
, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006 p. 255).

Portanto, não há que se falar em irretroatividade, mas sim em aplicação da norma vigente (Código Civil) sob a luz da exegese dos Tribunais Superiores já consolidada à época dos fatos (2022).

Embora a Selic seja o índice correto, a sentença aplicou-a de forma inadequada. Sendo os consectários legais matéria de
ordem pública
, sua alteração de ofício não configura
reformatio in pejus
nem julgamento
extra petita.

Isso porque a sentença determinou, quanto aos danos materiais, a incidência da Selic desde o desembolso. Ocorre que a Selic é composta por juros e correção. Aplicá-la desde o desembolso anteciparia o termo inicial dos juros de mora, que em responsabilidade contratual deve ser a
citação (art. 405, CC).

Entre o desembolso (agosto/2022) e a citação, o valor deve ser atualizado exclusivamente pelo IPCA (correção monetária pura - Súmula 43/STJ). A partir da citação, deve incidir, exclusivamente e de forma isolada, a Taxa SELIC (englobando juros e correção).

Em relação aos danos morais, o magistrado utilizou um sistema híbrido (1% de juros da citação até o arbitramento e, depois, Selic). Porém, tratando-se de responsabilidade contratual, o valor arbitrado deve ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC a partir da citação, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC. A partir da data do
arbitramento judicial da indenização
, continuará incidindo a
taxa Selic de forma isolada
, englobando tanto a correção monetária quanto os juros,
vedada qualquer cumulação com outros encargos legais
.

Corroborando a necessidade de adequação e fornecendo o norte hermenêutico para a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em aresto paradigmático (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, da relatoria do eminente Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2025), enfrentou diretamente a questão da harmonização da nova lei com os cenários de marcos temporais distintos para juros e correção. Naquele precedente, a Corte Superior assentou que, para evitar o
bis in idem
, a metodologia de cálculo deve ser modular, in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca.
2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial.
III. Razões de decidir:
4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido.
5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado.
6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1022, II; Código Civil, art. 406.Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024.
(AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Pelo exposto, conheço de ambos os recursos (principal e adesivo), e no mérito,
d
ou-lhes
parcial provimento
, para:

(a) julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, especificamente, quanto ao pedido cominatório de fornecimento da medicação, nos termos do art. 485, incisos VI e IX, do CPC; (b) reformar parte da sentença em relação ao
quantum
da condenação por danos materiais em favor do Espólio de Edna Hollunder de Souza, corrigindo-a para R$ 68.706,76 (sessenta e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e seis centavos), correspondente à totalidade das despesas comprovadas nos autos; (c) de ofício, adequar os consectários legais da condenação, na forma supra.

Por corolário, deixo de majorar a verba honorária nesta fase recursal (art. 85, §11, CPC), em razão do provimento dos recursos, ainda que parcialmente.

Diante do óbito da requerente e da presença espontânea de seus sucessores legítimos aos autos com representação regularizada (ID 15858289), reconheço a sucessão processual operada, na forma do art. 110 do CPC, devendo a Secretaria desta Câmara proceder à
retificação da autuação
nesta plataforma eletrônica para que passe a constar o Espólio de Edna Hollunder de Souza, representado pelos herdeiros habilitados, como parte apelante/apelada adesiva.

É como voto.